Tribunal: STF
Processo: MS 24486
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-04
Data de publicação: 2013-04-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária. Recurso não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. Inexistência de nulidade em decreto que individualizou adequadamente o imóvel objeto da declaração de interesse social para fins de reforma agrária, não obstante ter havido erro material, o qual foi devidamente sanado.



    3. Agravo regimental não provido.